Tribunal: STF
Processo: MS 21306
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-12-09
Data de publicação: 1992-12-09

Ementa:
CONSTITUCIONAL.   COMPETÊNCIA  ORIGINARIA  DO  S.T.F.
MANDADO  DE  SEGURANÇA  IMPETRADO  CONTRA  ATO  DO PRESIDENTE DO
TRIBUNAL  DE JUSTIÇA DO ESTADO  DO MATO GROSSO. C.F., art. 102, I,
"n".
            I.  -  Mandado  de   Segurança  impetrado  contra  ato
atribuido  ao Presidente do  Tribunal de  Justiça que determinou a
instauração  de  sindicancia administrativa  contra  magistrado. A
competência para o julgamento do "writ" e do próprio Tribunal, por
isso  que não ocorrente, no caso, a hipótese inscrita no art. 102,
I, "n", da Constituição.
            II.  - No caso de ter sido oposta exceção de suspeição
dos  Juizes do Tribunal  local, reconhecendo a maioria dos membros
do  Tribunal a suspeição, firma-se  a competência do STF, na forma
do  art. 102,  I, "n", da  Constituição. Todavia,  se a exceção de
suspeição  e recusada,  ao STF  incumbe julgar, originariamente, a
exceção  de suspeição.  Acolhendo  o Supremo  Tribunal  a referida
exceção  de  suspeição,  então  estara  configurada  a competência
originaria  da Corte Suprema  para julgar  o mandado de segurança.
Precedente  da Corte:  AOr  146-3 (AgRg)-RJ,  Rel.  Min. Pertence,
25.02.92.
            III. - Mandado de Segurança não conhecido.